Tribunal: TCU
Processo: 000.037/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Agência Nacional de Transportes Terrestres, POR MEIO DO ACÓRDÃO 2394/2022-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 009.432/2021-3

Inteiro teor:
Acórdão 1047/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento do Acórdão 2394/2022-TCU-Plenário , relator Ministro Antonio Anastasia, proferido no TC Processo 009.432/2021-3 , referente à auditoria operacional realizada na Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), na Empresa de Planejamento e Logística S.A. (EPL) e no então denominado Ministério da Infraestrutura (MInfra), com o objetivo de avaliar a metodologia e a periodicidade de cálculo do Custo Médio Ponderado de Capital (CMPC CMPC ou Weighted Average Cost of Capital - WACC , na sigla em inglês) do setor ferroviário; Considerando que, mediante a deliberação em monitoramento, o Colegiado expediu as seguintes determinações e recomendações à ANTT: "9.1. determinar à Agência Nacional de Transportes Terrestres, com base no art. 4o, inciso I da Resolução-TCU 315/2020, que, até dezembro de 2023, quando da finalização do ciclo de atualização do cálculo do custo médio ponderado de capital regulatório ferroviário (WACC): 9.1.1. realize estudo técnico conclusivo, levando em consideração a experiência dos demais setores de infraestrutura no Brasil, a respeito da periodicidade máxima de atualização do valor do WACC regulatório para fins de aplicação em modelagens de reequilíbrio econômico-financeiro de contratos de concessão ferroviária, incluindo processos de prorrogação antecipada e ordinária, em respeito ao art. 24, inciso III, da Lei 10.233/2001; 9.1.2. submeta à participação social o eventual ajuste de periodicidade no cálculo do WACC ferroviário, decorrente do estudo técnico objeto da determinação acima apresentada, nos termos do art. 9o da Lei 13.848/2019 e da Resolução ANTT 5.624/2017; 9.1.3. incorpore, em sua metodologia de cálculo do WACC regulatório ferroviário, a escolha de percentis, ou faixa de percentis, na curva de distribuição do WACC resultante, associados a distintos patamares de riscos, de acordo com as diretrizes da "Metodologia de Cálculo do WACC - concessões públicas", de 2018, do Ministério da Economia; 9.1.4. elabore estudo técnico com vistas a fundamentar o estabelecimento metodológico do período das séries históricas utilizadas no cômputo do WACC ferroviário, o qual deve manter consonância com as práticas correntes em outros setores de infraestrutura regulados, com base no art. 24, inciso III, c/c art. 11, inciso IV, da Lei 10.233/2001; 9.1.5. atualize a metodologia de cálculo do WACC, atualmente definida na Nota Técnica Suexe 16/2015, de forma a, motivadamente, escolher método e critérios para cálculo e atualização da estrutura de capital a ser usada no cálculo do WACC ferroviário, de modo a cumprir o disposto o art. 20, parágrafo único, da LINDB; 9.2. recomendar à Agência Nacional de Transportes Terrestres, com fundamento no art. 11 da Resolução TCU 315/2020, que: 9.2.1. incorpore, em sua metodologia de cálculo do WACC regulatório ferroviário, definição para que o WACC seja escolhido, a cada projeto ferroviário, dentre aqueles calculados conforme determinação do subitem 9.1.3, de forma que tal custo de capital seja aquele associado ao patamar de risco relacionado ao projeto em análise, a exemplo do que faz a Metodologia de Cálculo do WACC - concessões públicas", de 2018, do Ministério da Economia; 9.2.2. revise a metodologia para cômputo do WACC ferroviário, atualmente sistematizada na Nota Técnica Suexe 16/2015, de forma a adotar o prazo apontado no estudo objeto do subitem 9.1.4 deste Acórdão para delimitação do tamanho das séries históricas utilizadas nos cálculos, de forma a reduzir o peso relativo dos dados mais antigos, a exemplo do que fazem as metodologias definidas pela Aneel, Ministério da Economia e Antaq; 9.2.3. incorpore, na atualização da metodologia de cálculo do WACC ferroviário determinada acima, as diferenças na estrutura de capital a depender do nível de investimentos constante da modelagem econômico-financeiro dos projetos ferroviários, de forma a apresentar ao regulador opções relativas a esta estrutura de capital;" Considerando os pareceres uniformes produzidos no âmbito da Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Portuária e Ferroviária (AudPortoFerrovia) às peças 19-20, a evidenciarem o cumprimento integral da deliberação em monitoramento, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do RI/TCU, em: a) considerar cumpridas as determinações contidas nos subitens 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.1.4 e 9.1.5 do Acórdão 2394/2022-TCU-Plenário ; b) considerar implementadas as recomendações dos subitens 9.2.1, 9.2.2 e 9.2.3 do Acórdão 2394/2022-TCU-Plenário ; c) comunicar a prolação do presente Acórdão à Agência Nacional de Transportes Terrestres; e d) encerrar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 000.037/2023-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Entidade: Agência Nacional de Transportes Terrestres. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Portuária e Ferroviária (AudPortoFerrovia). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.